Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800616-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO JUNIOR NASCIMENTO COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA
.
APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDA LIBERDADE AO PACIENTE PELO JUÍZO, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA A SEU FAVOR
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO JÚNIOR NASCIMENTO COSTA

apontando como coator o

Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital
,
aduzindo o impetrante, em resumo, que o paciente foi preso no dia 21.04.2019,
acusado pela prática, em tese, do delito do artigos 121, §2º, IV do CPB, tendo requerido a revogação da preventiva em 07.11.2019, o que foi indeferido, porém, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
Ao final, pede a concessão da ordem
.

Prestadas as informações de estilo (fls. 261-ID Num
2680980
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem
.

VOTO

Em consulta feita por minha diligente assessoria no
site
do Tribunal, constatou-se que, n
o dia
12
.
02
.20
20
,
o Juízo, analisando pedido da defesa, e, após manifestação favorável do Ministério Público,
REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente, determinando, em consequência, a expedição de Alvará Soltura em favor de
FRANCISCO JÚNIOR NASCIMENTO COSTA
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, distribuído em
30.01.2020
.

DIANTE DO EXPOSTO
,

JULG
O
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/03/2020